Tribunal: STF
Processo: ARE 1396134
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interposto por Jandira Rodrigues dos Santos, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSO DA ACUSADA J. PRELIMINARES. (1) ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EIVA NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PROEMINAL AFASTADA. (2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES, MAS QUE NÃO SE QUALIFICA, NEM SE EQUIPARA, A ATO DE CARÁTER DECISÓRIO PARA FINS A QUE SE REMETE O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. TESE RECHAÇADA. RECURSO DA ACUSADA J. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ANEMIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADA ABORDADA POUCO TEMPO DEPOIS DA PRÁTICA DELITIVA DIRIGINDO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSAQUE, ESTANDO O CODENUNCIADO HOMIZIADO NO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO, ONDE TAMBÉM FORA LOCALIZADA A RES FURTIVAE . ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE A APELANTE ERA TÃO SOMENTE MOTORISTA DE APLICATIVO. VERSÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, EX VI DO ART. 156 DO CPP. NARRATIVA JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA ABORDAGEM DANDO CONTA QUE A RECORRENTE CONFESSOU INFORMALMENTE A PRÁTICA DELITIVA, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DO MESMO MODUS OPERANDI PELA DUPLA EM OUTROS CRIMES. FUGA DE T. NO VEÍCULO CONDUZIDO POR J. QUE ALIADA ÀS SUAS CONTRADIÇÕES E DO COACUSADO, BEM COMO À NARRATIVA DO AGENTE PÚBLICO, DEMONSTRAM SEU CONHECIMENTO PRÉVIO E ADERÊNCIA À CONDUTA CRIMINOSA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO EVIDENCIADA COAUTORIA EVIDENTE, DIANTE DO AJUSTE DE VONTADES E AUXÍLIO MATERIAL E MORAL ENTRE OS AGENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA IRREPARÁVEL NO PONTO. RECURSO DE T. E DE J. DOSIMETRIA. (1) PRIMEIRA FASE. PRETENSO AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍTIMA QUE PASSOU A FAZER USO DE MEDICAMENTO PARA DORMIR APÓS A OCORRÊNCIA DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ACRÉSCIMO EM PATAMAR COMUMENTE UTILIZADO POR ESTA CORTE QUE SE MOSTRA ADEQUADO. MANUTENÇÃO. (2) SEGUNDA FASE. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE JUSTIFICA O AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA POR ELA SER ESPECÍFICA. (3) TERCEIRA FASE. ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. ENVOLVIMENTO E LIAME SUBJETIVO ENTRE OS DENUNCIADOS EVIDENTES. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DE T. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. CONTUDO, INSUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, UMA VEZ QUE FINDA. PERMANÊNCIA DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E MANIFESTO RISCO DE REITERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LVII e XLVI, da CF. Alega:



          (i) “ausência de elementos necessários para comprovação da autoria do delito, sendo que a dúvida deve sempre militar em favor do Réu”;



          (ii) que “tanto a M.M. a quo quanto a Colenda Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina consideraram causa de aumento quando da análise da primeira fase (art. 59, do CP) na dosimetria da pena, com base em situação extremamente duvidosa nos autos, ante ausência de comprovação”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    5. E mais: o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Tema 182).



    6. Com efeito, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Jandira Rodrigues dos Santos.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator